Tribunal: TJBA
Processo: 0021760-03.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021760-03.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS HONOR MARCELINO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DO SACRAMENTO SOUSA

APELADO: WASHINGTON LUIZ VITORIA NUNES e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO PROMOVIDA PELOS APELADOS EM 1º GRAU. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS APELANTES COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TESE AFASTADA. FALSIDADE DOCUMENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. Não se acolhe a preliminar de intempestividade recursal quando a data do protocolo da apelação, embora objeto de controvérsia interpretativa, se coaduna com o prazo indicado por ato ordinatório do juízo de origem, preservando-se a boa-fé processual do Apelante e o acesso à jurisdição recursal.

2. A "arguição de nulidade do julgado" formulada pelos Apelados perante o juízo de primeiro grau, não se configura como recurso típico para fins de apreciação em sede de apelação pelos Apelantes, tampouco se equipara a matéria de ordem pública ou a embargos de declaração que justifiquem o conhecimento na via recursal extraordinária.

3. Deferem-se os benefícios da justiça gratuita aos Apelantes, com base na presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, na ausência de elementos objetivos que a afastem. A exigibilidade das verbas sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, fica suspensa pelo prazo legal.

4. A pretensão de rescisão contratual e reparação por danos decorrentes de inadimplemento insere-se na responsabilidade civil contratual, atraindo a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. Comprovado o pagamento do sinal e o descumprimento, pelos promitentes vendedores, da obrigação de liberar o financiamento do imóvel, impõe-se a rescisão do contrato.

6. A conclusão de laudo pericial grafotécnico, indicando alta probabilidade de falsidade das assinaturas em aditivo contratual, é elemento de convicção robusto para afastar as teses defensivas e corroborar a má-fé dos vendedores.

7.

A retenção de valores recebidos a título de sinal, em face de rescisão contratual motivada por culpa dos vendedores, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo-se a restituição para restabelecimento do
status quo ante
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0021760-03.2007.8.05.0080, em que são partes MARCOS HONOR MARCELINO DE OLIVEIRA e EDLA MARIA PASTL MONTARROYOS, como Apelantes, e WASHINGTON LUIZ VITÓRIA NUNES e OLGACI DE OLIVEIRA VITÓRIA, como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça